Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-53.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-53.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL NASCIMENTO BOTELHO

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, MARCUS VINICIUS ADERNE ALMEIDA PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou o direito ao pagamento retroativo de bolsa-auxílio e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 8020321-41.2019.8.05.0000 não declarou a nulidade do desligamento administrativo com efeitos ex tunc. O embargante alega omissão e contradição quanto aos efeitos da decisão mandamental e quanto à análise dos danos morais, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar efeitos retroativos da decisão proferida em mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação do pedido de indenização por danos morais; e (iii) determinar se o prequestionamento dos arts. 37, § 6º, 1º, III, 196 e 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal foi devidamente atendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que, no mandado de segurança invocado, não houve pronunciamento judicial que declarasse a nulidade do desligamento administrativo, tampouco pedido nesse sentido.

O julgado esclarece que a concessão parcial da segurança limitou-se a determinar nova convocação para o curso de formação e a reinclusão no Planserv, com o restabelecimento imediato da bolsa-auxílio.

A decisão interpreta a expressão “restabelecimento imediato” como produção de efeitos ex nunc, a partir da efetiva reinclusão, sem implicar retroatividade de pagamentos.

O acórdão conclui que o pagamento retroativo, sem prestação de serviço, configuraria enriquecimento ilícito, afastando o direito aos valores pretéritos.

Quanto aos danos morais, o julgado examina os fatos narrados, inclusive a enfermidade alegada, a perda do plano de saúde e da verba alimentar, e analisa os requisitos da responsabilidade civil do Estado.

A decisão reconhece a ausência de demonstração de conduta estatal ilícita, dolosa ou abusiva, bem como registra a falta de colaboração do autor em comparecer às convocações para avaliação médica oficial, concluindo pela improcedência do pedido indenizatório.

O acórdão entende que o prequestionamento está satisfeito, pois a matéria constitucional foi debatida e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito para fins de acesso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A determinação de restabelecimento imediato de vantagem funcional, sem declaração de nulidade do ato administrativo, produz efeitos ex nunc e não assegura pagamento retroativo.

Não há omissão quando o acórdão examina os requisitos da responsabilidade civil do Estado e conclui fundamentadamente pela inexistência de ato ilícito indenizável.

O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria constitucional foi efetivamente debatida e decidida.

Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXVI; 37, § 6º; 196. CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000587-53.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RAFAEL NASCIMENTO BOTELHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator